Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728852-23.2020.8.07.0001 APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR APELADO: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES DECISÃO A declaração de hipossuficiência financeira (id 30902750), os extratos de movimentação de conta corrente (id 30902747), a declaração do imposto de renda (id 30902748) e a comprovação do recebimento do auxílio emergencial (id 30902749), reforçam a presunção de que a apelante Vanessa Barbosa Martins está desempregada e, no momento, sem condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerente Vanessa Barbosa Martins. Nos termos do CPC 100, ao apelado para impugnação, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 10/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR